Tribunal: TJBA
Processo: 8043323-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043323-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JAMILE ISABEL DE JESUS e outros Advogado(s): RAIZA ARAUJO DA SILVA IMPETRADO: 1ª VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER e outros Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE EM 24/06/2025. CRIME DE DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 310 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE MANTIDA PRESA POR MAIS DE 30 DIAS SEM DELIBERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RELAXAMENTO DA PRISÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMA GENITORA DA PACIENTE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA. 1. A impetrante busca, pela presente via, o relaxamento da prisão da paciente, alegando que a custódia perdura há mais de 30 dias sem qualquer análise judicial do flagrante, conversão em preventiva ou concessão de liberdade provisória, em violação ao art. 310 do CPP e em afronta à jurisprudência consolidada. 2. Para melhor compreensão dos fatos, registre-se que a paciente foi presa em flagrante no dia 24/06/2025, pela suposta prática do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal). O Auto de Prisão em Flagrante nº 8019932-97.2025.8.05.0080 foi inicialmente distribuído ao Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana/BA, que declinou da competência sem realizar audiência de custódia ou deliberar sobre a legalidade da prisão da paciente. Posteriormente, o feito foi redistribuído à 2ª Vara Criminal da mesma Comarca, que, discordando da decisão anterior, suscitou conflito negativo de competência, também sem realizar qualquer análise da prisão em flagrante, da eventual necessidade de conversão da custódia em preventiva ou da concessão de liberdade provisória. Corroborando tal cenário, o relator do Conflito de Jurisdição nº 8037405-45.2025.8.05.0000, ainda pendente de julgamento, informou que o feito tramita sem que tenha sido designado qualquer Juízo para apreciar as medidas urgentes relativas à situação da paciente. 3. As informações prestadas pelas autoridades envolvidas demonstraram, de forma inequívoca, que a paciente se encontrava presa desde 24/06/2025, ou seja, há mais de 30 (trinta) dias, pela suposta prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal, sem qualquer pronunciamento judicial sobre a legalidade da prisão, em clara violação ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal. 4. Evidenciado o constrangimento ilegal pela ausência de apreciação judicial da prisão em flagrante, impôs-se o relaxamento da custódia da paciente. 5. Considerando as peculiaridades do caso concreto, em especial a imputação à paciente da prática de crime supostamente cometido em contexto de violência doméstica e familiar, tendo como vítima sua própria genitora, revela-se adequada e necessária a imposição de medidas protetivas de urgência (art. 319, I, III e IV, do Código de Processo Penal, c/c art. 22, II e III, da Lei nº 11.340/2006), a fim de resguardar a integridade da vítima e prevenir eventual reiteração da conduta, sob a fiscalização do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana/BA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8043323-30.2025.8.05.0000 impetrado por RAIZA ARAÚJO DA SILVA (OAB/BA 70.806) em favor de JAMILE ISABEL DE JESUS, apontando como autoridades coatoras os JUÍZOS DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E DA 2ª VARA CRIMINAL, AMBOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto condutor. 3